Tribunal: CARF
Processo: 10735.720160/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720160/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.912 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
MARIO CESAR TURL MANGIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
AREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação do ITR sobre a área de preservação permanente e
de utilização limitada, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas
áreas, através de Laudo Técnico que comprove a existência das áreas de
preservação permanente e da averbação no registro de imóveis, no caso da área
de reserva legal, no prazo previsto na legislação tributária.
VALOR DA TERRA NUA. PROVA INEFICAZ.
O valor da terra nua apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o
contribuinte não apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720160/2007-12
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720160/2007-12

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-32.132
– 1a Turma da DRJ/BSII, fls. 53 a 58.
Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a
Instância.
Da Autuação
Contra o contribuinte identificado no preâmbulo foi emitida, em 10/12/2007, a
Notificação de Lançamento n° 07103/00104/2007 (às fls. 04/08), pelo qual se exige o
pagamento do crédito tributario no montante dc RS 39.013,93, a título de Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício dc 2003, acrescido de multa dc oficio
(75,0%) c juros legais calculados ate 28/12/2007, tendo como objeto o imóvel rural
denominado "Fazenda Santa Rosa", cadastrado na RFB, sob o n° 2.323.664-7, com área
dc 358,8 ha, localizado no Municipio deTeresópolis/RJ.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2003 incidentes em malha
valor, iniciou-se com a intimação dc fls. 01/02, exigindo-se a apresentação de:
1o - Cópia do ADA - Ato Declaratório Ambiental;
2o - Laudo técnico emitido por profissional habilitado, caso exista área de preservação
permanente dc que trata o art. 2o da Lei n° 4.771/65 (Código Florestal), acompanhado
da ART (Anotação dc Responsabilidade Técnica), registrada no CREA, indicando o
imóvel rural através dc memorial descritivo dc acordo com o artigo 9o do Decreto 4.449
dc 30 dc outubro dc 2002;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
cm área declarada como dc preservação permanente, nos termos do art. 3° da Lei
4.771/65 (Código Florestal), acompanhado de ato do poder público que assim a
declarou; e,
4o - Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação c grau dc precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) registrado no CREA, contendo todos os elementos dc pesquisa identificados.
A falta dc apresentação do laudo dc avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do SIPT da RFB.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 10 c 16/46
No procedimento de análise c verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2003, decidiu-se lavrar a presente Notificação de
Lançamento, glosando totalmente as áreas declaradas como sendo de preservação
permanente de 177,6 ha, alem dc alterar o VTN declarado de R$ 166.553,46 para R$
717.600,00 (R$ 2.000,00/ha), com base no SIPT, com conseqüentes aumentos da área
tributável/área aproveitável e do VTN tributável/alíquota de cálculo, e disto resultando o
imposto suplementar de R$16.420,70, conforme demonstrativo às fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora, encontram-se descritos às folhas 05 e 08.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, cm 02/01/2008 (documento de fls. 09), o Contribuinte,
protocolou cm 21/01/2008, fls. 10, a impugnação de fls. 16/17 e 8/19 lida nesta Sessão,
instruída com os documentos de fls. 20/46. Em síntese, alega e requerer o seguinte:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720160/2007-12

• apresenta um relato dos fatos que originaram a presente notificação de lançamento,
esclarecendo os motivos que o levaram a apresentar DITR/2003 retificadora -para
incorporação de uma área de 179,4 ha recebida de herança (NIRF 2.323.666-3);
• ressalta que o providenciou a inscrição do Ato Declaratório Ambiental -ADA no ano
de 2003, junto ao IBAMA, conforme documento protocolado em 02/11/2004, sob o n°
676/04;
• concorda com a avaliação do valor do imóvel informada na Notificação de
Lançamento e para regularizar essa situação irá retificar as Declarações dos exercícios
de 2004,2005 e 2006 e que após a retificação o imposto apurado com base na
reavaliação do imóvel será recolhido, com base no VTN/ha = R$ 2.000,00 (dois mil
reais) conforme Notificação de Lançamento página 2, e que seja mantido a informação
da área de preservação permanente em virtude das provas enviadas.
Registre-se que o presente processo, para fins de julgamento, foi transferido da
DRJ/Recife para esta DRJ, conforme Portaria RPB/SUTRI n° 1.158 de 17/04/2009.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2003
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Nos termos exigidos pela fiscalização e observada a legislação de regência, a
área de preservação permanente, para fins de exclusão do ITR, cabe ser
reconhecida como de interesse ambiental pelo Ibama, ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente
ADA no IBAMA.
Lançamento Procedente
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 63 a 70, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que, o recurso se limita a questionar a exigência do ADA para
fins de comprovação da área de preservação permanente e também da utilização do sistema SIPT
da terra nua pela fiscalização para reavaliação do VTN declarado.
A decisão recorrida, ao analisar provimento à impugnação do contribuinte, em
relação à área de preservação permanente, negou provimento pela falta de comprovação do
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720160/2007-12

reconhecimento como de interesse ambiental pelo Ibama e também pela falta de protocolização
tempestiva do ADA junto ao Ibama; quer dizer pela falta do ADA e de outros elementos
probatórios da existência da referida área de exclusão declarada. No tocante ao valor da terra
nua, considerando que o contribuinte concordou com o valor arbitrado pela fiscalização e que o
mesmo não apresentou outros elementos de prova capazes de afastar a autuação, a decisão
recorrida manteve o lançamento nos termos utilizados pela fiscalização.
Em relação à exigência do ADA, para a comprovação da área de preservação
permanente declarada no exercício de 2003, discordo da decisão recorrida, pois, de acordo com a
sumula 122 deste Conselho e com a Portaria PGFN no 502/2016, entendo que seja dispensada a
exigência do ADA para a referida área, pois, apesar das decisões deste Conselho não serem
vinculadas ao entendimento da PGFN, neste caso, não tem sentido em se posicionar de forma
contrária, haja vista a manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou
dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de
recursos, bem como recomendando a desistência dos já interpostos.
Sobre a exigência do ADA, para as área de Reserva Legal e de preservação
permanente, tem-se a seguir transcrita, a súmula CARF 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
No caso, apesar de concordar com o recorrente no sentido da não obrigatoriedade
da protocolização tempestiva do Ada junto ao Ibama, entendo que deve ser mantida a autuação,
pois a exclusão da referida área de isenção se deu pelo fato de que o contribuinte não apresentou
outros elementos probatórios da existência da referida área, conforme exigidos por ocasião da
intimação para a apresentação de elementos, como por exemplo, o laudo técnico emitido por
profissional habilitado, onde deveria demonstrar a existência da referida área.
Quanto ao valor da terra nua (VTN), entendo que assiste razão à autuação ao
utilizar o sistema SIPT de avaliação, pois uma vez de posse dos valores declarados pelo
contribuinte, caberia ao mesmo afastá-los através da apresentação de elementos probatórios que
os desmerecessem, como o laudo de avaliação, conforme solicitado pela fiscalização no termo de
intimação fiscal. Além do mais, o contribuinte concordou com os valores arbitrados por ocasião
de sua impugnação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.912 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720160/2007-12

Fl. 81
DF CARF MF
Original